Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-27.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 292, III, CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na ação de alimentos, os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, consistente na soma de 12 (doze) prestações mensais fixadas judicialmente, nos termos do art. 85, §2o c/c art. 292, III, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida.